Tribunal: TJSP
Processo: 2167179-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça - Necessidade de prova por meio idôneo acerca da dificuldade financeira enfrentada – Hipossuficiência financeira não demonstrada – Indeferimento do benefício mantido – Recurso improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000910406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167179-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante JORGE
MIGUEL DE OLIVEIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, com determinação. Vencido o 2o
Desembargador que dava parcial provimento e declara., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12614
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2167179-27.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI
AGRAVANTE: JORGE MIGUEL DE OLIVEIRA
AGRAVADA: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: FABIO RENATO MAZZO REIS
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Decisão que indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça - Necessidade de prova por
meio idôneo acerca da dificuldade financeira enfrentada

Hipossuficiência financeira não demonstrada Indeferimento
do benefício mantido Recurso improvido, com determinação.

VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação
Declaratória, indeferiu o benefício de justiça gratuita, e
determinou o recolhimento das custas sob pena de extinção do
processo.
Recorre
o
autor,
ora
Agravante,
alegando a simples afirmação bastaria para concessão do
benefício; que o simples fato de a ação versar sobre
financiamento de veículo não pode induzir que a parte disponha
de recurso para custear um processo judicial; que não se valer da
Defensoria Pública também não é motivo para que lhe seja
indeferido os benefícios da assistência e que é pobre e não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o
seu sustento e de sua família.
Argui que ser assistido por advogado
particular não obsta o deferimento do benefício; que a escolha
pelo ajuizamento do feito pela Justiça Comum se deu em razão
da sistemática de recursos previstos para este procedimento, vez
que junto aos Juizados Especiais alguns recursos não existem;
que o custo do processo tanto no Juizado Especial quanto na
Vara Comum é o mesmo, vez que demandam quantidade igual
de funcionários e maquinários, caindo por terra qualquer
alegação no sentido de que um procedimento é mais custoso que
o outro e que demonstrou, nos autos de origem, com documentos
hábeis, que possui condições pelo deferimento da justiça
gratuita.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deferido provisoriamente o efeito
suspensivo.
Dispensada a contraminuta, tendo em
vista que o Agravado não foi citado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo
o Juiz o poder-dever de investigar a real necessidade da parte,
como já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO
DE
GRATUIDADE.
PROVA. O magistrado tem o poder-dever
de investigar a real situação de necessidade
da parte que pretende o benefício, se para
tanto encontrar elementos nos autos, na
medida em que a concessão do benefício
significa transferência de custos para a
sociedade, que, com sua contribuição de
tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas
instituições.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (grifo nosso -
Agravo Interno, art. 557, CPC Décima
Sétima Câmara Cível - No 70015426174
Rel.
DESA.
ELAINE
HARZHEIM
MACEDO
Comarca de Esteio

TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra
absoluta podendo ser conjugada com
outros elementos para sua comprovação -
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado,
conquanto
seja o único
entrave burocrático que se exige para
liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a
se curvar aos seus dizeres se de outras
prova e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a
concessão
do
privilégio.
Cabe
ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício”.( Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado
e Legislação Processual Civil Extravagante
em Vigor, Editora Revista dos Tribunais,
3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve
ser provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
No caso sub judice, analisando todos
os documentos juntados com o pedido, tal comprovação não
ocorreu. E nem haveria necessidade de determinação de juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de novos documentos pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, já que
todos os necessários constavam dos autos, mas não
comprovaram a necessidade da benesse.
Ao que se verifica do processo, o Autor
realizou financiamento para compra do veículo Mitsubishi
Pajero, ano 2010/2011, no valor de R$ 56.000,00, a ser pago em
48 parcelas de R$ 911,47, o que demonstra ter renda suficiente
para pagamento desta prestação e demais despesas pessoais e de
sua família.
A fatura de cartão de crédito demonstra
que o Agravante possui gastos mensais por volta de R$1.011,70
(fl.39).
Ademais, é fato que o Agravante deve
ter ganho suficiente, inclusive, para contratar Advogado
particular, que não deve estar trabalhando gratuitamente (não há
declaração do Advogado de que esteja atuando pro bono...), sem
que haja prejuízo de sua subsistência.
Aliás, as custas processuais iniciais não
se mostram excessivas, diante do valor dado à causa de
R$695,75.
Assim, não restou comprovada a
situação ensejadora para a concessão do benefício da justiça
gratuita, de forma que fica mantida a r. decisão recorrida.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento
das custas de preparo deste Agravo de Instrumento, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37171
Agravo de Instrumento no 2167179-27.2020.8.26.0000
Comarca: Birigüi
Agravante: Jorge Miguel de Oliveira
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido contrário,
diverge-se da Douta Maioria, pelas razões a seguir.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação declaratória, em face da r. decisão xerocopiada às
fls. 40/47, que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária ao autor, ora agravante.
A ilustre Relatora entendeu por bem negar
provimento ao
recurso, com
determinação,
mantendo o
indeferimento da benesse, por entender que a hipossuficiência financeira do autor não restou
suficientemente demonstrada.
Entende-se,
respeitosamente,
de
forma
diversa.
Conforme se verifica dos autos, o benefício
da gratuidade foi indeferido de plano pelo MM. Juiz “a
quo”, sem a devida observância ao disposto no art. 99,
§2o, segunda parte, do NCPC.
O agravante, solteiro, autônomo, firmou a
competente
declaração
de
hipossuficiência
financeira,
conforme determina o art. 99, §3o, do NCPC (fls. 27).
Todavia, consta da cópia da Cédula de
Crédito Bancário objeto da lide (fls. 29/34), que o
agravante declarou exercer a função de “escrevente” (fls.
29, item no 2.6).
Trouxe aos autos apenas uma fatura de cartão
de crédito, no valor de R$1.011,70, com vencimento em
11.06.2020 (fls. 39).
Ou seja, não é conhecido nos autos o valor
dos vencimentos ou salário recebido pelo agravante, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na função de “escrevente”, seja na função de autônomo, nem
tampouco são conhecidas as despesas mensais ordinárias que
a agravante possui consigo ou com sua família
O simples fato do agravante se comprometer
com prestações de financiamento bancário, no valor de
R$911,47
(fls.
33),
para
aquisição
de
veículo,
de
ano/modelo 2010/2011 (fls. 29), só serve para reduzir o
seu
aporte
financeiro,
muito
embora
ainda
seja
desconhecido o valor de seus vencimentos/salário.
Assim, na hipótese dos autos, à luz da
legislação vigente, não foi dada oportunidade ao agravante
de comprovar sua condição de hipossuficiente financeiro,
em desacordo com o previsto no art. 99, §2o, segunda
parte, do NCPC, permanecendo a dúvida do juízo acerca da
renda e despesas do agravante.
Desta forma, pelo meu entendimento, era de
rigor, ao menos, observar-se o disposto no art. 99, §2o,
segunda parte, do NCPC, notadamente porque no caso de
pessoa natural, deve prevalecer a presunção da sua
declaração, conforme a disposição do art. 99, §3o, do
NCPC, aguardando-se eventual impugnação da parte contrária
(art. 100, do NCPC), nos termos da lei.
Sobre
a
questão,
veja-se
o
recente
entendimento do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o,
DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia
a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano,
o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo
para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o
recolhimento em dobro do
preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na
definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de
gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do
CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de
justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente
deve ser intimado para realizar o preparo na forma
simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido
em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o
requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do
recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de
justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na
situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o
pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os
custos da apelação. 8. Recurso especial provido” (RESP no
1787491/SP, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3a Turma,
jul. 09.04.2019).
O mesmo entendimento já vinha sendo adotado
por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, em diversos
casos análogos a este.
Veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - A
simples declaração de pobreza não basta para a concessão do
benefício - Imprescindibilidade de demonstração da alegada
necessidade Situação não provada pela Apelante - Indeferimento de
plano- Decisão que não concedeu oportunidade para comprovação da
hipossuficiência financeira
Inadmissibilidade - Ofensa ao
artigo 99, § 2o, do Novo Código de Processo Civil - Precedentes
deste E. TJSP - Decisão reformada - Agravo parcialmente provido,
com
determinação”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2047727-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campos do Jordão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017;
Data de Registro: 26/09/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO
LIMINAR
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOAS FÍSICAS

Pretensão denegada de plano
Impossibilidade
Pode o
Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita à comprovação da situação financeira
da parte requerente do benefício
Art. 5o, inciso LXXIV
da Constituição Federal
O benefício da assistência
judiciária gratuita não pode ser denegado com base em
presunções, devendo ser analisada a situação econômica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial dos requerentes - Necessidade de conceder aos
recorrentes
a
oportunidade
de
comprovar
a
sua
insuficiência financeira
Inteligência do artigo 99, §
2o, do novo Código de Processo Civil
Recurso provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2158561-98.2017.8.26.0000;
Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 28/11/2017).
Assim,
pelo
meu
voto
divergente,
dava
parcial provimento ao recurso para determinar ao MM. Juiz “a
quo” que dê oportunidade ao recorrente de comprovar sua alegada
condição de incapacidade financeira, antes de indeferir a
benesse, conforme expressa determinação do art. 99, §2o, segunda
parte, do NCPC.
Salles Vieira, 2o Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
131FD641
8
11
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1386CFE0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2167179-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.